Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SERVIÇO EXECUTADO E NÃO ADIMPLIDO. DISCRIMINAÇÃO NAS FATURAS E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 521.965,17.
2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade da prova pericial, no caso em apreço, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a inobservância do prazo para apresentação das guias de atendimento para fins de pagamento. Preliminar de decadência rejeitada.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/2002 aplica-se tão somente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, devendo incidir na hipótese, em que preexiste vínculo obrigacional entre as partes, a regra geral contida no art. 205 do CC/2002, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
5. Havendo prova da prestação do serviço (nota fiscal) e sua cobrança, o ônus probatório do pagamento, da ausência ou da execução precária do serviço contratado incumbe à parte ré. Assim, não tendo a recorrente demonstrado nenhum elemento fático-probatório que a eximisse da responsabilidade de cumprir a obrigação, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança dos valores inadimplidos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.